Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que impugna racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Não constitui inovação recursal a arguição de fundamento jurídico presente na contestação.
III. À vista de um contexto contratual impreciso quanto ao termo final do prazo para a conclusão do empreendimento imobiliário, ao preço e aos valores pagos, o consumidor tem direito subjetivo ao desfazimento do negócio jurídico.
IV. À falta de prova de que o consumidor foi imitido na posse do imóvel, descabe cogitar do pagamento de “taxa de fruição”.
V. Apelação desprovida.